Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ILEGITIMIDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. PROPRIEDADE DO BEM. REGISTRADO JUNTO AO DETRAN. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. Em seu agravo, os agravantes pedem a exclusão da requerida do polo passivo da ação, tendo em vista sua ilegitimidade, pois não participou do negócio jurídico entabulado entre a parte autora e o requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é dirimir se a proprietária do veículo tem responsabilidade quanto ao inadimplemento de valores devidos para conserto de seu automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que a proprietária não tenha demandado pessoalmente os serviços executados em seu automóvel, é incontroversa a sua propriedade. Em nenhum momento a agravante informa ter deixado o bem no seu domínio e nem demonstra qualquer fato a excluir a sua responsabilidade legal pelos reparos realizados em seu veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A propriedade do automóvel, ante o fato de que se qualifica como coisa móvel, se transmite através da simples tradição, consubstanciando o registro do automóvel no órgão de trânsito em nome do titular do domínio formalidade administrativa (CC, art. 1.267), emergindo, contudo, dessa constatação que, em razão da presunção relativa (juris tantum) de propriedade do automóvel que irradia o registro administrativo, àquele em nome de quem o automóvel está registrado junto ao DETRAN fica imputado o ônus de, ventilando que o alienara, evidenciar o fato de molde a ser alforriado de responsabilidade pelos danos provocados”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20150110354433APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/4/2018.